Tribunal: TJDFT
Processo: 0724088-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724088-26.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE SOUZA CARVALHO NETO AGRAVADO: EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DE SOUZA CARVALHO NETO em face da decisão exarada pelo MM Juiz da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, nos autos do Inventário n. 0006235-18.2017.8.07.0001, no qual o agravante figura na qualidade de herdeiro. Nos termos da decisão recorrida (ID 115298660 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau considerou incabível a análise da tese de existência de sociedade de fato entre o autor da herança e a inventariante, EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO, por envolver questão de alta de indagação, cujo conhecimento demanda a produção de outras provas, além dos documentos juntados aos autos. Em consequência, com fundamento no artigo 612 do Código de Processo civil, remeteu a questão à via ordinária, submetendo-se à sobrepartilha eventuais valores reconhecidos em favor dos herdeiros. No agravo de instrumento interposto, o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e afirma que o d. Magistrado de primeiro grau não teria indicado as razões pelas quais considerou necessária a dilação probatória a respeito da tese de existência de sociedade de fato entre a inventariante e o autor da herança. Ao final, o agravante, com fulcro no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustenta a nulidade da r. decisão recorrida em relação ao ponto indicado, ante a falta de fundamentação. Pugna, assim, pela cassação da r. decisão recorrida, para que a questão seja novamente examinada. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, muito embora tenha sustentado a impossibilidade de pagamento das custas e despesas do processo, o agravante não carreou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, limitando-se a alegar que não tem aptidão para o trabalho e recebe apenas 50% da pensão por morte deixada por seu falecido pai para se sustentar. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo da cópia do comprovante de rendimentos ou de sua declaração de ajuste anual de imposto de renda, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2022 às 16:25:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora